Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707920-17.2020.8.07.0000 Agravante(s) LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA. - ME Agravado(s) LUIS EMILIO VILLAR Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LB Produções e Eventos Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 60707139 do processo n. 0722915-66.2019.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Luis Emilio Villar contra a ora agravante, com fundamento no art. 835, XII, do CPC, deferiu “a penhora de créditos da executada decorrentes do Contrato Administrativo Processo 041000729/2019, firmado entre o BRB - Crédito e Financiamento e Investimento S.A e a empresa executada”. Em suas razões recursais (ID 15449031), sustenta a agravante que, com os créditos decorrentes do aludido contrato administrativo, realiza o pagamento dos salários de todos os seus jogadores, conforme expressamente consignado nas cláusulas contratuais primeira e oitava. Assinala que “os pagamentos de patrocínio contemplam as despesas previstas no projeto e relacionadas no Anexo II do Contrato Administrativo Processo 041000729/2019, firmado entre o BRB - Crédito e Financiamento e Investimento S.A e a empresa executada”. Ressalta que, dentre as despesas relacionadas, estão contidas as necessárias para a manutenção da empresa, de terceiros, de seus jogadores, da comissão técnica, destacando que a medida judicial irá prejudicar as famílias que dependem desses pagamentos, sobretudo durante o período de isolamento decorrente da pandemia causada pelo Covid-19. Alega que não tem outros meios para cumprir com suas obrigações, porquanto os jogos não estão sendo realizados, não há mais receita de público, nem de outros patrocinadores. Invocando o princípio da menor onerosidade e o disposto no art. 805 do CPC, afirma que é credora de valor muito superior ao objeto da demanda no processo de execução n. 0728161-43.2019.8.07.0001, podendo o Juízo determinar a penhora no rosto dos autos do referido processo. Subsidiariamente, menciona que “caberia ao MM Juízo a quo limitar a penhora do faturamento da Executada a um percentual, fixando-o, mas jamais inviabilizar o pagamento de despesas absolutamente inadiáveis”. Quanto ao periculum in mora, argumenta que tem que realizar, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês, o pagamento dos salários de seus colaboradores, o que resta inviabilizado pela penhora da única fonte de receita da empresa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da r. decisão até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, de modo a reformar a r. decisão, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (IDs 15449433 e 15449434). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, observam-se, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Nesta análise inicial dos autos, verifica-se a relevância na fundamentação deduzida pela agravante, no sentido de que necessita da verba penhorada para efetuar o pagamento dos salários dos jogadores e dos demais colaboradores do time de basquete patrocinado pelo BRB – Crédito Financiamento e Investimento S.A. Com efeito, extrai-se da cláusula primeira do “contrato de prestação de patrocínio financeira BRB no 2019/001”, celebrado com a executada, ora recorrente, que o contrato tem por objeto o patrocínio à empresa, “para a execução do projeto Time Profissional de Basquete Universo/Brasília, que será realizado no período de julho de 2019 a junho de 2020” (ID origem 60686982, p. 1). Nos termos da cláusula oitava, “a FINANCEIRA BRB pagara à PATROCINADA pelo patrocínio o valor total de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)”, sendo o valor depositado em conta-corrente aberta exclusivamente para o recebimento do patrocínio, a ser pago em 12 (doze) parcelas (ID origem 60686982, p. 8/9). Ainda, consta do Anexo II do referido contrato tabela de despesas da executada, que incluem gastos com ocupação, operação, pessoal, custos de implantação e jogos, bem como marketing e jurídico. No tocante às despesas com “pessoal”, foi registrado o valor de R$286.157,00 (duzentos e oitenta e seis cento e cinquenta e sete mil reais) (ID origem 60686982, p. 18). A agravante juntou aos autos, ainda, lista dos jogadores (ID origem 60735229), contrato de locação do ginásio de esportes da ASCEB (ID origem 60735231), contratos de trabalho dos jogadores e recibos de pagamento referentes a cessão de direito de imagem e salário de março de 2020, emitidos pela agravante, na qualidade de “empresa gestora da equipe profissional de basquete Universo/Brasília”. Destaca-se que a situação ganha contornos ainda mais graves diante da determinação de suspensão de eventos esportivos nos Distrito Federal estabelecida no Decreto Distrital n. 40.583, de 1o de abril de 2020 (art. 3o, II), o que inclui jogos de basquete, como medida “para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus”. Desse modo, exsurge o perigo de dano grave ou de difícil reparação, haja vista a penhora de créditos advindos do contrato de patrocínio com o BRB que constituem, pelos documentos apresentados aos autos, a fonte de receita para realização do pagamento dos salários dos jogadores e da equipe técnica, a denotar a impenhorabilidade da verba destinada a tal finalidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC[1]. Registre-se, ainda, que é recomendada cautela na análise de demandas, notadamente aquelas de cunho expropriatório, a par do contexto local e mundial de pandemia causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), o que demanda atuação conjunta das distintas esferas federativas, e exige esforços coordenados dos setores público e privado. Registre-se, além disso, que a parte recorrente, como assinalado nas razões recursais, figura como exequente nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra a Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, recebida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em 7/10/2019, objetivando-se o recebimento da quantia (atualizada em dezembro de 2019) de R$2.146.512,83 (dois milhões, cento e quarenta e seis mil quinhentos e doze reais e oitenta e três centavos) (processo n. 0728161-43.2019.8.07.0001). Assim, à luz do princípio da menor onerosidade, segundo o disposto no art. 805 do CPC[2], tendo em vista a possibilidade de penhora no rosto dos autos do referido processo, observa-se ter a executada indicado meio menos gravoso para a promoção da execução. Portanto, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, relevam-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar vindicada. Consigne-se, por fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro, por ora, a medida liminar vindicada, para suspender os efeitos da decisão recorrida até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [2] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.